Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712492-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa e o Dever de Influência, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do recurso, considerando o artigo 331 da legislação processual cível e que o ato recorrido indeferiu a petição inicial da Ação de Exigir Contas. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator